Tribunal: TJBA
Processo: 0001010-66.2011.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001010-66.2011.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE IVAN DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
HERBERT OROFINO COSTA

APELADO: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE IVAN DA SILVA ANDRADE contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível. O Embargante buscou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, resultantes de um assalto ("saidinha de banco") ocorrido em via pública, a aproximadamente 100 metros da agência bancária, após um saque de R$ 30.000,00. O acórdão mantido havia afastado a responsabilidade do Banco sob o fundamento de fortuito externo.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece dos vícios de (i) omissão, ao não analisar a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) obscuridade e contradição, ao fundamentar-se na ausência de provas cuja produção teria sido negada ao Embargante; e (iii) omissão, obscuridade ou contradição na aplicação da legislação consumerista e na inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão não foi omisso quanto à preliminar de cerceamento de defesa, pois a sentença de primeiro grau, mantida por esta Corte, explicitou a desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento antecipado da lide, indicando que os elementos existentes eram suficientes.

2.

Não há obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão, que se baseou na ausência de elementos probatórios nos autos capazes de configurar o nexo de causalidade entre qualquer falha interna do Banco e o assalto ocorrido em via pública, classificando-o como fortuito externo. A decisão não negou a produção de provas, mas sim avaliou a insuficiência do conjunto probatório existente.

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a questão da inversão do ônus da prova foram devidamente analisadas, tendo o acórdão reconhecido a responsabilidade objetiva do fornecedor, mas ressalvado que tal responsabilidade não é ilimitada, sendo afastada pela ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que, ao analisar a responsabilidade de instituição financeira por 'saidinha de banco', mantém a sentença que julgou antecipadamente a lide por desnecessidade de provas, e fundamenta o afastamento do dever de indenizar na ausência de nexo causal e na configuração de fortuito externo, mesmo em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0001010-66.2011.8.05.0006
, em que figuram como embargante
JOSE IVAN DA SILVA ANDRADE
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora